Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MODIFICAÇÃO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do crime de estelionato.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há nulidade do reconhecimento por fotografia e se há provas suficientes para condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservância do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando presentes outros elementos de prova evidenciadores da autoria delitiva. No caso dos autos, além de inexistir comprovação de qualquer inobservância ao art. 226 do CPP, esse não foi o único elemento de prova a amparar a condenação.
4. O crime de estelionato (art. 171, caput, CP) exige para sua configuração que o agente obtenha uma vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
5. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade, deve ser mantida a sentença condenatória do crime de estelionato.
6. Constatada a multirreincidência, o implemento da fração de 1/3 (um terço) se mostrou exacerbado, sendo de rigor, para três condenações geradoras de reincidência, a fração de 1/4 (um) quarto, conforme posicionamento já adotado por esta egrégia 3a Turma Criminal.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.